Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731014-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, ESPOLIO DE JOSE BATISTA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BATISTA APELADO: BANCO PAN S.A, ESPOLIO DE JOSE BATISTA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BATISTA DESPACHO Compulsando os autos, verifico aparente duplicidade de intimação da parte ré para apresentação de contrarrazões, conforme a certidão de Id. 33331124, juntada aos autos em 10/01/2022 e a certidão Id. 33331126, juntada aos autos em 11/02/2022. Neste cenário, baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto a data em que a parte ré BANCO PAN S.A fora efetivamente intimada para a apresentação da resposta ao apelo. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora